Tribunal: TJDFT
Processo: 0719863-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719863-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIA NAME EMBARGADO: CONDOMINIO GREEN PARK D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Lucia Name em face da r. decisão (ID 17329276) que não conheceu do Agravo de Instrumento. Alega obscuridade pois, a despeito dos argumentos lançados na decisão embargada, o ato atacado tem conteúdo decisório e trata do mérito do processo. Requer o acolhimento dos embargos. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais vícios. A r. decisão embargada foi expressa no sentido do não cabimento de recurso em face de ato meramente ordinário. Confira-se: “O presente recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade, pois, conforme prevê o art. 203, § 4o, do CPC/15, “Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”. Portanto, se o ato agravado se refere a mera medida ordinatória de impulso do processo, que sequer demanda a atuação direta do magistrado, não possui qualquer conteúdo decisório e, desse modo não é passível de recurso, a teor do disposto no art. 1.001 do CPC/15. Assim, não conheço do presente recurso.” E o art. 1.015, caput, do CPC/15 é claro ao prever que o Agravo de Instrumento é voltado à impugnação de decisões interlocutórias. O ato atacado (ID 17238822, fl. 2), no entanto, é de mero impulso processual e sequer foi praticado por magistrado. Na verdade, o que pretende a Embargante com o presente recurso é uma revisão do decidido, finalidade para qual não se prestam os embargos de declaração. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator